Tribunal: STF
Processo: Rcl 70114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra decisão proferida, nos autos do Processo nº 0000190-88.2017.5.21.0023, pela 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 556.



    A reclamante afirma que 



    “é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Norte e, obteve o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556, cujo mérito foi julgado em 14/02/2020”. (e-Doc 1, p. 3).



    Sustenta, assim, que, “se foi assegurado à reclamante CAERN o direito à execução de débitos trabalhistas mediante precatório”, subsiste violação ao paradigma de confronto invocado, porquanto “a autoridade reclamada negou as prerrogativa da Fazenda Pública, como a execução do créditos mediante Regime de Precatórios e desnecessidade de preparo (isenção de custas e dispensa de depósito recursal)” (e-Doc 1, p. 4).



    Pondera, na sequência, que 



    “[a] decisão proferida na reclamação trabalhista nº ATOrd 0000190- 88.2017.5.21.0023 violou o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição)” (e-Doc 1, p. 4).



    Ao final, requer 



    “b) seja concedida tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, sendo determinado o processamento do Regime de Precatórios e a dispensa de preparo. Além disso, que seja determinado ao Colendo Juízo da Vara do Trabalho de Pau dos Ferros que se abstenha de realizar bloqueios, como também seja garantida a dispensa de recolhimento de custas e desnecessidade de depósito recursal para recorrer;



    d) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista nº AIAP 0000190-88.2017.5.21.0023, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF na ADPF 556.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a presente reclamação foi ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra decisão proferida, nos autos do Processo nº 0000190-88.2017.5.21.0023, pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró, mediante a qual se decidiu sobre a aplicação do regime de precatórios à CAERN. 



    Transcrevo, na parte de interesse, a decisão reclamada:



    “Este juízo já havia se pronunciado sobre a não aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à CAERN na sentença de Id. 71f0325, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 13/04/2018. 



    No caso em tela, a execução não deve ser submetida ao regime de precatórios, tendo em vista que já há decisão com trânsito em julgado sobre a matéria, o que afasta a incidência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 556/RN, assim ementada: (...)



    Merece ainda ser mencionado que a Relatora Ministra Cármen Lúcia, relatora da da ADPF 556/RN, em seu voto de forma obter dictum assim se manifestou sobre o efeito da decisão da referida ação, em questão: 



    ‘Considerando-se a pulverização dos atos questionados por vários juízos e órgãos colegiados, a ausência de trânsito em julgado das decisões judiciais e a interposição dos recursos cabíveis em cada um desses processos, a arguição é cabível para solucionar a controvérsia de modo imediato, definitivo e com eficácia geral e vinculante’. 



    Como fundamento para seu voto, referiu-se à ausência de coisa julgada de várias ações que seriam, deste modo, abrangidas pela decisão do controle concentrado de constitucionalidade, a fim de minimizar a celeuma existente pelas posições divergentes.  



    Em recentes decisões, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região se posicionou pelo respeito à coisa julgada quanto à matéria, quando já enfrentada objetivamente, afastando a incidência dos efeitos da decisão do controle concentrado, senão vejamos: (...)



    Deste modo, há que se respeitar a res iudicata, a qual goza de proteção constitucional, ex vi do art. 5º, inciso XXXVI, in fine, razão pela qual não cabe mais no presente momento processual se discutir se se aplica à ora impugnante as prerrogativas da Fazenda Pública.” (e-Doc 15, p 193-196)



    A 2ª Turma do TRT21 manteve a referida decisão, bem como rejeitou a pretensão da referida instituição de se eximir das obrigações legais atinentes a depósito recursal, conforme fundamentação que se transcreve: 



    “A empresa reclamada agravante, em suas razões (fls. 2031ss), argumenta que ‘o agravo de petição não tem como requisito de admissibilidade a garantia do Juízo, especificamente, quando à Agravante lhe é aplicada todas as prerrogativas da Fazenda Pública (ADPF 00556/RN), tendo a Agravante efetivamente demonstrado os pressupostos recursais específicos a ensejara admissibilidade, conhecimento e provimento do seu recurso.’



     Ao inadmitir o agravo de petição da empresa reclamada, ora agravante, o juízo de piso entendeu pela necessidade de garantia do juízo, considerando que a execução estaria sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não podendo ser aplicadas, à CAERN, as prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública.



    A negativa é decorrência lógica da decisão de fls. 1943, segundo a qual o juízo já havia rejeitado o pleito correlato formulado pela empresa reclamada nos seguintes termos:



    Este juízo já havia se pronunciado sobre a não aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à CAERN na sentença de Id. 71f0325, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 13/04/2018. 



    No caso em tela, a execução não deve ser submetida ao regime de precatórios, tendo em vista que já há decisão com trânsito em julgado sobre a matéria, o que afasta a incidência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 556/RN." (grifo nosso)



    Segundo já decidiu excelso o STF, a ADPF não se presta a funcionar como autêntica ação rescisória, sendo, pois, necessário que a decisão impugnada ainda não tenha transitado em julgado para que possa surtir seus efeitos. Vejamos:



    [...]



    Nesse sentido, extrai-se do verbete acima transcrito que a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da ADPF e, portanto, a decisão ora debatida - ADPF 556/RN - não atinge os processos em que já houve o trânsito em julgado da matéria relativa à equiparação à CAERN das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo, pois, o caso dos presentes autos, em que referido tema foi discutido e rechaçado na sentença transitada em julgado em 13/04/2018.



     Portanto, na hipótese sob exame, a execução deve seguir o rito procedimental previsto na CLT e aplicável às empresas com personalidade jurídica de direito privado, de modo que se faz necessária a garantia do juízo para que o agravo de petição seja admitido. À vista do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que inadmitiu o agravo de petição por deserção” (edoc. 16, p. 77)



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 556, na qual o STF, debruçando-se sobre a Lei estadual nº 3.742/1969, concluiu que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN ostenta personalidade jurídica de direito privado e forma societária de sociedade de economia mista, com finalidade de prestar serviço público de água e esgoto sanitário no Rio Grande do Norte, em regime de exclusividade e, nessa medida, determinou a aplicação do regime de precatórios com o respectivo levantamento de bloqueios judiciais impostos à empresa, deixando, contudo, de conhecer da ação no ponto em que foram postulados a aplicação do prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal. Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”. (ADPF nº 556, Ministra Relatora, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6.3.2020 - grifei)



     Assim, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada, ao considerar que “a execução não deve ser submetida ao regime de precatórios, tendo em vista que já há decisão com trânsito em julgado sobre a matéria”, distanciou-se da diretriz sedimentada pelo STF, sobretudo em razão da prévia existência de paradigmas de controle concentrado, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    Entendo que o postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento desta reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, II, do CPC).



    Isso porque, em 13/4/18, quando formada a coisa julgada nos autos do Processo n º 0000190-88.2017.5.21.0023 no sentido de negar à CAERN a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras). Vide:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. A recorrente é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial (Lei Municipal 8.133/1998), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme anteriormente reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora recorrente, com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios.



     2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 53.961/RS, Primeira Turma, Red. p. acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/4/23 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI, 437/CE e 530-MC-Ref/PA. OFENSA CONFIGURADA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E ADPFs COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consta dos autos que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 54.147/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/2022).



    Em torno dos paradigmas, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24)



    Destaco que jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Com efeito, concluo que a decisão reclamada vai de encontro aos paradigmas ao negar à CAERN o direito de, em sede executória, se submeter ao regime de precatórios.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0000190-88.2017.5.21.0023, apenas no que toca a aplicação do regime de precatórios à reclamante.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente